Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. ECONOMIA. EFETIVIDADE. INTIMAÇÃO. PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do CPC. Em face de sua importância para o trâmite processual, o art. 240, § 2o do mesmo diploma legal prevê que deve ser efetivada em dez dias contados a partir do despacho que a ordena.

2. Não promovidas pela parte às diligências determinadas pelo juízo, não há que se falar em desrespeito aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade do processo, de forma que se mostra correta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sem que haja a necessidade de nova intimação da parte.
3. Recurso conhecido e desprovido.